Tribunal: TJSP
Processo: 1008978-53.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
r no 173/2020 – Ausência de vício legislativo, tendo em vista o alcance nacional desta norma – Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo E. STF (Tema 1137) que fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008978-53.2020.8.26.0161; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Contagem de tempo de serviço para fins de adicionais temporais e licença-prêmio – Resolução local que repete expressamente o texto da Lei Complementar no 173/2020 – Ausência de vício legislativo, tendo em vista o alcance nacional desta norma – Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo E. STF (Tema 1137) que fixou a

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Contagem de tempo de serviço para fins de adicionais temporais e licença-prêmio – Resolução local que repete expressamente o texto da Lei Complementar no 173/2020 – Ausência de vício legislativo, tendo em vista o alcance nacional desta norma – Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo E. STF (Tema 1137) que fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Sentença mantida – Recurso não provido.